Tribunal: STF
Processo: HC 210539
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PARA A DEFINIÇÃO DA PENA-BASE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 16.12.2021 por Matheus Silveira Pupo e outros, advogados, em benefício de Bruno Missiato, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 15.12.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 712.911. Consta dessa decisão, objeto da presente impetração:



    “Trata-se de habeas corpus ajuizado em nome de BRUNO MISSIATO, após o trânsito em julgado da condenação (fl. 3.013), em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo, que, no julgamento da Apelação Criminal n. 0001553-71.2015.8.26.0547/SP, de ofício, julgou extinta a punibilidade dos apelantes, pela prescrição da pretensão punitiva em relação a determinados fatos e negou provimento aos recursos de Itabatiguara, Diego e Nilberto, mantendo-se a condenação no art. 2º, §§ 2º e 4º, III e V, da Lei n. 12.850/2013 (fato 1), às penas de 5 anos de reclusão e 16 dias-multa, e deu parcial provimento ao apelo do ora paciente, para diminuir as penas com relação à organização criminosa (fato 1) a 4 anos, 2 meses de reclusão, e 13 dias-multa, mantida, no mais, a sentença.



    Eis a ementa do acórdão (fls. 81/82):



    ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA CIRCUNSTANCIADA (FATO 1); FURTO QUALIFICADO TENTADO (FATO 3); RECEPTAÇÃO (FATOS 2, 4, 6 E 7) E ESTELIONATO MEDIANTE FRAUDE PARA RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO OU VALOR DE SEGURO (FATO 8), EM CÚMULO MATERIAL. Recursos defensivos. PRELIMINAR. NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. Inviabilidade. Fundamentação exauriente. Decisão acertada e justificada nas peculiaridades. Dilatação do prazo que poderá ocorrer tantas vezes quantas forem necessárias, desde que fundamentada e conveniente à investigações. Rejeição. BRUNO (FATO 3); ITABATIGUARA (FATOS 2, 3, 4, 6, 7 E 8); DIEGO (FATOS 2, 3, 4 E 6) E NILBERTO (FATOS 7 E 8). Reconhecimento ex officio, da prescrição da pretensão punitiva estatal. MÉRITO (FATO 1). Absolvição. Inviabilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. DOSIMETRIA. Afastamento dos maus antecedentes, sem ingerência nas sanções. Reconhecimento da menoridade relativa de BRUNO, com diminuição das penas. Regime fechado (ITABATIGUARA, DIEGO e NILBERTO) e semiaberto (BRUNO) intocados. DETRAÇÃO PENAL. Prejudicada, diante da concessão do livramento condicional a DIEGO, aos 23/4/20; NILBERTO já progredido ao semiaberto (Proc. nº 0007950-37.2017.8.26.0496 - DEECRIM 6ª RAJ Ribeirão Preto); ITABATIGUARA, consoante pesquisa à Prodesp, se evadiu do sistema prisional aos 21/6/18 e foi recapturado aos 7/5/19, inviabilizando qualquer apreciação, sob pena de supressão da instância, ofensa ao duplo grau de jurisdição e ao princípio do juiz natural, sem contar que inexistem elementos concretos à apreciação do requisito subjetivo, também necessário para qualquer deliberação sobre modalidade prisional menos rigorosa (LEP, art. 112). PROVIMENTO PARCIAL UNICAMENTE AO APELO DE BRUNO’ (fls. 18-19, vol. 1).



    Alega-se que, neste writ substitutivo de revisão criminal, a discussão quanto à dosimetria da pena é objetiva, sem necessidade de se revolver fatos, havendo a possibilidade de conceder-se ordem de habeas corpus de ofício.



    Menciona-se que a pena-base do paciente foi aumentada em 2/3 tendo em vista a existência de duas circunstâncias judiciais negativas, sendo uma delas a suposta presença de maus antecedentes.



    Argumenta-se que o paciente não possui maus antecedentes, por se tratarem os feitos de termos circunstanciados já extintos quando do início da ação penal, sem que houvesse sentença condenatória (houve a extinção da punibilidade) – fl. 13.



    Defende-se que não existe fundamentação idônea para justificar o aumento da pena-base acima do parâmetro de 1/6 ou 1/8.



    Aduz-se, também, que, com a exclusão da majoração pelos maus antecedentes e/ou pelo redimensionamento da primeira fase da dosimetria pelos patamares adequados (1/6 ou 1/8), a pena que será fixada ao paciente, em todas as hipóteses, será inferior a 4 anos de reclusão (fl. 18).



    Pleiteia-se, então, a fixação do regime inicial aberto, bem como a substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos.



    (…) O writ não merece ir adiante, seja pelo descabimento da via eleita, seja pela falta de debate na origem sobre as questões suscitadas, seja pela inevidência de constrangimento ilegal.



    (…) nossos julgados também afirmam que a dosimetria da pena é submetida à discricionariedade judicial, cabendo ao Superior Tribunal de Justiça apenas o controle da legalidade.



    A orientação jurisprudencial desta Corte é de que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime (...).



    Nesse aspecto, as instâncias ordinárias para promover/manter o aumento da pena-base em questão levaram em conta, além dos maus antecedentes do paciente (não questionados oportunamente), as graves consequências sociais e econômicas negativas trazidas pelos crimes cometidos (pela organização criminosa armada, constituída para a prática de crimes de roubo, furto e receptação de máquinas de grande porte em Santa Rita do Passa Quatro/SP e em outras cidades, além de estelionato contra seguradoras e de veículos automotores, falsificação e uso de documentos falsos, cuja parte dos objetos subtraídos era destinada a outras unidades da Federação e, principalmente, à Bolívia).



    Não há, portanto, evidência de constrangimento ilegal nem mesmo em relação ao regime inicial semiaberto, afinal, nos termos do art. 33 do Código Penal, o regime semiaberto mostra-se adequado para o início do cumprimento da sanção de 4 anos e 2 meses de reclusão e diante da aferição desfavorável de circunstâncias judiciais.



    Afora isso, além do quantum da reprimenda aplicada, a existência de circunstância judicial negativa impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, a teor do disposto no art. 44, I e III, do Código Penal. Sobre o tema, por exemplo, AgRg no HC n. 673.496/PR, Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador convocado do TRF/1ª Região), SEXTA TURMA, DJe 16/11/2021.



    Pelo exposto, indefiro liminarmente a petição inicial (art. 210 do STJ)”.



    2. Os impetrantes apontam erro na dosimetria da pena, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo, embora tenha dado parcial provimento para reduzir as penas do paciente para quatro anos e dois meses de reclusão e treze dias-multa pela prática do delito de organização criminosa, “(i) considerou ter o paciente maus antecedentes quando, em verdade, este não os possui; (ii) e aumentou a pena-base excessivamente, em 2/3 (dois terços), em razão da suposta existência de duas circunstâncias judiciais negativas, em contrariedade com a jurisprudência do próprio STJ. Como consequência disso, foi fixado ao paciente regime inicial injusto e mais gravoso para o início do cumprimento de sua pena”.



    Alegam que o paciente, “juntamente com outros corréus, foi denunciado pela suposta integração de organização criminosa para a prática de crimes de roubo, furto, receptação de máquinas de grande porte, estelionato contra seguradoras de veículos automotores, falsificação e uso de documentos falsos (...).



    O processo transcorreu normalmente, sobrevindo, em 23 de fevereiro de 2017, sentença condenando o paciente a 5 anos de reclusão e 16 dias-multa por incursão à Lei nº 12.850/13, art. 2º, § 2º e § 4º, III e V (fato 1); além de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa por incursão ao art. 155, § 4º, I e IV, na forma do art. 14, II, todos do Código Penal (fato 3) (...).



    Ao final, como os crimes ocorreram em concurso material, art. 69 do CP, somaram-se 7 anos de reclusão, no regime semiaberto, e 26 dias-multa, fixada no piso (…).



    Observe-se que o juízo de primeiro grau fixou o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena para o paciente, fundamentado, exclusivamente, na quantidade pena imposta, sem que houvesse recurso da acusação.



    No entanto, a defesa apelou da sentença proferida, de forma que o Tribunal de Justiça modificou o mencionado decisum, extinguindo a punibilidade de Bruno quanto ao crime furto qualificado na forma tentada (fato 3), em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal (…).



    Porém, no que tange a dosimetria da pena do paciente quanto ao crime de organização criminosa (fato 1) esta foi equivocadamente mantida, como há de ser demonstrado ao longo deste writ.



    Reconheceu-se a existência de maus antecedentes, em verdade, inexistentes, assim como entendeu-se justificado o exagerado aumento da pena base em 2/3 tendo em vista a ocorrência de duas circunstâncias judiciais negativas: (i) a suposta presença de maus antecedentes (‘por inexistirem procedimentos com anotação de trânsito em julgado’ – doc. 3 – fl. 18); bem como (ii) as graves consequências sociais e econômicas trazidas pelos crimes cometidos.



    Dessa forma, esta alcançou 5 anos de reclusão e 16 dias-multa.



    Na segunda fase, acertadamente, diminuiu-se a pena em 1/6 uma vez que Bruno possuía menos de 21 anos na data dos fatos.



    Resultando, assim, em 4 anos 2 meses de reclusão e 13 dias-multa.



    Por fim, na terceira fase, não foram aplicadas quaisquer causas especiais de aumento ou diminuição da pena.



    Assim, deu-se parcial provimento ao recurso do paciente para diminuir a sua pena para 4 anos, 2 meses de reclusão e 13 dias-multa, no regime semiaberto, mantendo-se a fundamentação da sentença condenatória (fixação do regime semiaberto exclusivamente em razão da quantidade de pena – doc. 3 – fl. 20) (…).



    Sobreveio trânsito em julgado em 06 de junho de 2021, com relação ao paciente (doc.4).



    Ocorre que o cálculo da pena se mostra teratológico!



    Afinal, Bruno, em verdade, não possui maus antecedentes, conforme será demonstrado. Sendo que, mesmo se os possuísse, a pena-base não poderia ter sido aumentada em 2/3 em virtude do concurso de apenas duas circunstâncias judiciais previstas do art. 59 do CP, conforme a pacífica jurisprudência dessa corte.



    Como consequência disso, a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena é medida que se impõe”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) o deferimento de liminar, para suspender a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente até o julgamento final deste writ ou, em menor extensão, para que o início do cumprimento de sua pena seja no regime aberto.



    b) quanto ao mérito, o reconhecimento do incontroverso constrangimento ilegal na primeira fase da dosimetria para:



    (i) excluir o aumento relacionado aos maus antecedentes, uma vez que inexistentes; e/ou



    (ii) diminuição da fração utilizada para a majoração da pena em relação as circunstâncias judiciais negativa, utilizando-se como parâmetro 1/6 ou 1/8 (precedentes das Cortes Superiores), uma vez que inexiste nos autos fundamentação específica; e



    (iii) fixar o regime aberto para o cumprimento da pena, bem como sua substituição por pena restritiva de direito, nos termos do art. 44 do CP.



    c) caso esse não seja o entendimento desta corte, o que se admite apenas ad argumentandum tantum, a concessão de ordem ex officio.



    Nestes temos, pedem a concessão da ordem”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 712.911. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    5. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que se pretende, neste habeas corpus, a revisão da dosimetria da pena relativa à condenação imposta ao paciente, transitada em julgado em 6.6.2021, nos termos da inicial deste habeas corpus, mais de seis meses antes da presente impetração, protocolizada em 16.12.2021. 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 



    II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 



    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 



    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 



    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Confiram-se também, por exemplo, os julgados: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    6. Os dados constantes dos autos não comprovam ilegalidade ou teratologia na espécie. 



    O juízo da Primeira Vara Judicial de Santa Rita do Passa Quatro/SP condenou o paciente “a 7 anos de reclusão e 26 dias-multa, no semiaberto, por incursão à Lei nº 12.850/13, art. 2º, § 2º e § 4º, III e V (5 anos de reclusão e 16 dias-multa – fato 1); CP, art. 155, § 4º, I e IV, na forma do art. 14, II (2 anos de reclusão e 10 dias-multa - fato 3), na forma do art. 69, caput, pecuniárias no piso, concedido apelo em liberdade”. Ao realizar a dosimetria da pena, o juízo de origem assentou:



    “(...) os corréus Diego Armando Ferronato, Nilberto Pereira da Silva e Bruno Missiato ostentam também antecedentes criminais (…). 



    Assim, e levando-se ainda em consideração as graves consequências sociais e econômicas negativas trazidas pelos crimes cometidos, todos terão as penas-base fixadas acima do mínimo legal, da seguinte maneira:



    (…) Corréu Bruno Missiato: I) em cinco (05) anos de reclusão e dezesseis (16) dias-multa (artigo 2º, § § 2º e 4º, incisos III e V, da Lei n. 12.850/2013 – fato um; e II) em dois (02) anos de reclusão e dez (10) dias-multa, considerando a pena-base fixada em (03) anos de reclusão e quinze (15) dias-multa e, após, diminuída de um terço – (artigo 155, § 4º, incisos I e IV, na forma do artigo 14, inciso II, do Código Penal) – (…) totalizando, portanto, nos termos do artigo 59 do Código Penal, SETE (07) ANOS DE RECLUSÃO e VINTE E SEIS (26) DIAS-MULTA”.



    A pena-base do paciente, quanto ao delito de organização criminosa, foi estabelecida em cinco anos de reclusão e dezesseis dias-multa, em razão de duas circunstâncias judiciais tidas por desfavoráveis: os maus antecedentes e “as graves consequências sociais e econômicas negativas trazidas pelos crimes cometidos”. Essa pena-base do crime de organização criminosa tornou-se a pena definitiva em primeira instância.



    Ao julgar o recurso de apelação da defesa do paciente, o Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento a esse recurso, para declarar a prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito de furto qualificado e reduzir a pena do delito de organização criminosa de cinco anos de reclusão e dezesseis dias-multa para quatro anos e dois meses de reclusão e treze dias-multa, sendo mantidos o regime semiaberto e o direito de recorrer em liberdade. Ao reduzir a pena do delito de organização criminosa, o Tribunal de Justiça de São Paulo refez a dosimetria da pena:



    “Dosimetria



    Associação - fato 1 (ITABATIGUARA, NILBERTO, DIEGO E BRUNO) - as iniciais de todos partiram com implícito acréscimo de 2/3 - cuja fixação faz parte do poder discricionário da autoridade judicial, nada havendo de irregular -, alcançando-se 5 anos de reclusão e 16 dias-multa, com justificativa calcada nos maus antecedentes: ITABATIGUARA (fls. 462/479 e 1918/1920); DIEGO (fls. 480/481 e 1921 e 1922); NILBERTO (fls. 492/493 e 1923) e BRUNO (fls. 1924/1925) e ‘nas graves consequências sociais e econômicas negativas trazidas pelos crimes cometidos’ (fls. 2114). Embora idôneas as fundamentações afasta-se a primeira, sem ingerência nas sanções, porquanto, quanto a ITABATIGUARA, se refere a procedimentos transitados em julgado há mais de 15 anos, não se afigurando justo que reflitam indefinidamente; quanto aos demais, por inexistirem procedimentos com anotação de trânsito em julgado, inábeis aos fins colimados.



    Inexistentes agravantes a todos e atenuantes a ITABATIGUARA, NILBERTO e DIEGO, diante da menoridade de BRUNO - que ora se reconhece - são diminuídas em 1/6, obtendo-se, doravante, 4 anos, 2 meses de reclusão e 13 dias-multa.



    Na última etapa, não aplicada as causas de aumento da Lei nº 12.850/13, art. 2º, § 2º e § 4º, III e V, inócuo qualquer enfrentamento, inexistindo sucumbência. Do mesmo modo, agora não pode haver correção pela inércia ministerial e sob pena de reformatio in pejus, tornando-se assim permanentes, à míngua de variáveis.



    Regime prisional



    (…) BRUNO foi beneficiado com o semiaberto e o direito de recorrer em liberdade, nada mais podendo pretender”.



    7. Ao reduzir a pena do delito de organização criminosa de cinco anos de reclusão e dezesseis dias-multa para quatro anos e dois meses de reclusão e treze dias-multa, o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a pena-base da primeira instância de cinco anos de reclusão e dezesseis dias-multa, tendo como desfavorável apenas a circunstância judicial relativa às “graves consequências sociais e econômicas negativas trazidas pelos crimes cometidos”. Em segunda instância, na primeira fase da dosimetria da pena, embora tenha sido mantida a pena-base da primeira instância, foi afastada a circunstância judicial dos maus antecedentes, “por inexistirem procedimentos com anotação de trânsito em julgado”. Apenas na segunda fase a pena-base de cinco anos de reclusão e dezesseis dias-multa foi reduzida em um sexto, em razão da menoridade do paciente, chegando-se à pena definitiva de quatro anos e dois meses de reclusão e treze dias-multa quanto ao delito de organização criminosa.



    Diferente do alegado pelos impetrantes, não foram consideradas em segunda instância, para a definição da pena-base, duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, mas apenas uma, as “graves consequências sociais e econômicas negativas trazidas pelos crimes cometidos”, nem que o paciente teria maus antecedentes. 



    Não se comprova, portanto, flagrante ilegalidade ou teratologia na espécie. O habeas corpus não se presta para examinar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (HC n. 157.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018; RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, de minha relatoria, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, de minha relatoria, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, de minha relatoria, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007).



    8. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    9. Pelo exposto, ausente comprovação de ilegalidade ou teratologia na decisão questionada, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



     



    Brasília, 8 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora